Tribunal: TJDFT
Processo: 0723957-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723957-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: DIEGO DONIZETTI GONCALVES MACHADO Despacho Ciente quanto à indicação do órgão empregador e do percentual de penhora dos rendimentos do agravado pleiteada nos autos originários (ID no 17994631). Aguarde-se o prazo concedido ao agravado para manifestação (ID no 17851729, págs. 1-2). Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO